Tribunal: TJSP
Processo: 2097068-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. Insurgência contra decisão que estabeleceu que a taxa de ocupação mensal deverá ser calculada pelo valor venal atribuído ao imóvel ano a ano, pelo período da inadimplência, e não pelo valor venal atual. Descabimento. Pretensão de consideração do valor venal do imóvel atual que não se coaduna com o objetivo de fixação da taxa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. Insurgência contra decisão que estabeleceu que a taxa de ocupação mensal deverá ser calculada pelo valor venal atribuído ao imóvel ano a ano, pelo período da inadimplência, e não pelo valor venal atual. Descabimento. Pretensão de consideração do valor venal do imóvel atual que não se coaduna com o objetivo de fixação da taxa de ocupação, que é a remuneração pela fruição do imóvel no período de inadimplemento, tendo como parâmetro valor locativo do período, e não a valorização financeira do imóvel. Enriquecimento indevido que se daria pela adoção do critério pretendido pela agravante, e não o contrário. Ausência de violação ao título executivo judicial. Ausência de elementos que justifiquem a revogação da gratuidade de justiça à agravante. Manutenção da benesse. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097068-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante COMPANHIA DE
HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - COHAB/BAURU, é agravado DENIVALDO
LIMA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097068-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2.937
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097068-18.2020.8.26.0000
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVANTE:
COMPANHIA
DE
HABITAÇÃO
POPULAR
DE
BAURU
-
COHAB/BAURU
AGRAVADO: DENIVALDO LIMA MACHADO
COMARCA: BAURU
JUIZ PROLATOR: JAYTER CORTEZ JUNIOR
VOTO No 2.937
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. TAXA DE OCUPAÇÃO. Insurgência contra decisão
que estabeleceu que a taxa de ocupação mensal deverá ser calculada
pelo valor venal atribuído ao imóvel ano a ano, pelo período da
inadimplência, e não pelo valor venal atual. Descabimento. Pretensão
de consideração do valor venal do imóvel atual que não se coaduna
com o objetivo de fixação da taxa de ocupação, que é a remuneração
pela fruição do imóvel no período de inadimplemento, tendo como
parâmetro valor locativo do período, e não a valorização financeira do
imóvel. Enriquecimento indevido que se daria pela adoção do critério
pretendido pela agravante, e não o contrário. Ausência de violação ao
título executivo judicial. Ausência de elementos que justifiquem a
revogação da gratuidade de justiça à agravante. Manutenção da
benesse. RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de
fls. 73 dos autos do Cumprimento de Sentença n. 0025323-27.2019.8.26.0071, onde se
estabeleceu que a taxa de ocupação mensal deverá ser calculada pelo valor venal atribuído ao
imóvel, ano a ano, pelo período da inadimplência.
A agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício
da Justiça Gratuita, visto que a Companhia está passando por grave situação financeira,
encontrando-se à beira da extinção, fato público e notório na cidade de Bauru/SP, conforme
balanços patrimoniais juntado aos autos, bem como matérias jornalísticas de grande
veiculação e parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atestando a evidente e
grave situação econômico-financeira por que passa a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097068-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2.937
3
No mérito, insurge-se quanto ao cálculo do valor venal da taxa
de ocupação, sustentando que a forma estabelecida pela decisão proporcionará enriquecimento
sem causa do agravado, já que o crédito da agravante desaparecerá ou será reduzido
demasiadamente, sendo possível até que ocorra desembolso de valores em favor do executado,
hipótese totalmente injusta e prejudicial, ante longo período de inadimplência e residência
gratuita no imóvel.
Continua que o recorrido inovou em seus cálculos, pois em
momento algum ficou determinado que a taxa de ocupação seria com base no lançamento do
IPTU ano a ano, criando mecanismos para que os cálculos se tornassem mais benéficos a seu
interesse.
Diz que a fim de dar efetividade ao que foi decidido na ação
principal, deve ser considerado para cálculo o valor venal atualizado do imóvel e não seu
valor ano a ano, já que tal entendimento extrapola os limites do acórdão proferido, bem como
resulta em situação totalmente desfavorável e injusta à recorrente.
Por fim, pleiteou atribuição do efeito suspensivo até o
julgamento do presente recurso para obstar grave lesão, sob pena de jamais se conseguir a
efetiva reparação, podendo a agravante ser compelida a pagar um valor nitidamente indevido.
Busca a reforma da decisão para que a taxa de ocupação incida
sobre o valor venal atualizado do imóvel.
Recurso processado com a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita à agravante, sem atribuição de efeito suspensivo (fls. 114/116).
Contraminuta a fls. 121/124.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de débito originário de ação de cumprimento de
sentença, processo n. 0025323-27.2019.8.26.0071.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097068-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2.937
4
A r. sentença proferia nos autos do processo n.
1022938-65.2014.8.26.0071, em relação à taxa de ocupação devida pelo período de
inadimplemento do adquirente do imóvel, estabeleceu: “A título de taxa de ocupação do
imóvel correspondente a todo o período em que residiu o autor sem o pagamento de
contraprestação arbitra-se o valor correspondente a 0,7% ao mês do valor venal do imóvel,
constante do lançamento do IPTU; ou do só cadastramento para esse fim, se houver isenção,
segundo tem orientado a jurisprudência (TJSP, Ap. 9278777-81.2008.8.26.0000, rel. LUIZ
AMBRA, j. em14/03/2012).
Com o julgamento dos recursos de apelação, não houve
alteração dessa condenação, mas apenas do termo inicial dos juros moratórios em relação aos
valores de restituição pela COHAB.
Não assiste razão ao agravante em sua irresignação.
A taxa de ocupação tem por objetivo remunerar a utilização do
imóvel pelo tempo de sua utilização pelo comprador sem o pagamento da contraprestação
devida, e portanto, correto que, adotado o valor venal segundo lançamento de IPTU, deva ele
ser levado em consideração ano a ano, em consideração ao exercício correspondente ao
período de ocupação, com atualização monetária da respectiva data até o momento do cálculo,
de forma a que retrate a correspondência financeira do período de sua incidência.
A consideração do valor venal do imóvel mais recente estaria a
impor a consideração da valorização econômica da propriedade ao longo dos anos, o que não
é o objetivo da taxa de ocupação, que se equipara a um aluguel, e portanto, essa forma de
cálculo é que conduziria ao enriquecimento indevido da Cohab, e não o inverso.
Basta verificar que, quando o critério empregado é o percentual
correspondente a um valor locativo, não toam como parâmetro o valor de mercado da locação
, mas sim um percentual que incidente sobre o valor do próprio contrato (que retrata o preço
no momento da aquisição), com preservação do valor monetário por meio da correção
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097068-18.2020.8.26.0000 -Voto no 2.937
5
E não há nesta decisão violação ao quanto estabelecido no título
judicial, pois ainda que não tenha havido a utilização da expressão “ano a ano” no julgado, é o
entendimento que se coaduna com o fundamento de fixação da taxa de ocupação e deve
prevalecer.
Veja-se sobre o tema precedente desta 9a Câmara onde houve
discussão semelhante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Cobrança, em fase
de liquidação de sentença Decisão que determinou, ante dúvida suscitada pelo
Contador Judicial, que a elaboração do cálculo a ser liquidado, a título de "taxa
de ocupação do imóvel", deverá ser calculada à ordem de 0,7% do valor venal
do imóvel, assim considerado o valor atribuído a cada ano em que verificado o
mês de ocupação
Inconformismo da ré executada
Alegação de
enriquecimento sem causa ao agravado, devendo ser calculado à ordem de
0,7% do valor venal do ano de 2014, por mês de ocupação Elaboração de
cálculos nos critérios da agravante que não encontra amparo na sentença
liquidada, a teor do artigo 509, parágrafo 4o, do NCPC Decisão sob o manto
da coisa julgada - Recurso desprovido" (TJSP; Agravo de Instrumento
2095240-26.2016.8.26.0000; Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 7a. Vara Cível; j.: 18/10/2016)

Quanto à gratuidade, não se extrai dos argumentos trazidos nas
contrarrazões elementos aptos a afastar a conclusão de incapacidade econômica da agravante e
a manutenção do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi conferido.
Desta feita, a decisão deve ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA